Tribunal: STF
Processo: HC 73670
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-11
Data de publicação: 1996-03-11

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS". HOMICIDIO.  SENTENÇA DE PRONUNCIA
POR CRIME INAFIANCAVEL: NÃO INTIMAÇÃO DO PRONUCIADO REVEL E FORAGIDO;
SUSPENSÃO  DO  PROCESSO.  RECURSO EM  SENTIDO  ESTRITO  DO MINISTÉRIO
PÚBLICO,  PARA RESTABELECER QUALIFICADORAS, ACOLHIDO PELO TRIBUNAL "A
QUO".
          1. Os arts. 413 e 414 de CPP determinam que o processo, por
crime  inafiancavel,   deve  ficar   suspenso  até   a  intimação  do
pronunciado;  em  consequencia,  os  atos  processuais  praticados no
periodo  que medeia  entre a  prolação da  sentença de  pronuncia e a
intimação  do pronunciado  são alvos  da nulidade  cominada pelo art.
564, III, "o", do CPP.
          2.  Observa-se que  sendo  o paciente  revel,  o legislador
dispos  diferentemente para o processo penal e para o civil, pois, no
civil,  "contra  o  revel  correrao  os  prazos  independentemente de
intimação" (CPC, art. 322).
          3.  "Habeas-corpus"  conhecido  e  deferido  para  anular o
processo  a partir do acórdão que proveu o recurso em sentido estrito
do Ministério Público, devendo o paciente ser intimado da decisão.